Tribunal: STF
Processo: HC 121581
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA PENA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REPETIÇÃO LITERAL DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Embargos contra decisão monocrática convertidos em agravo regimental. 



    2. É inadmissível o habeas corpus no qual são reproduzidos os mesmos fundamentos expostos em recurso anteriormente interposto em benefício da Agravante, que já obteve deste Supremo Tribunal prestação jurisdicional a cuidar do quanto posto a exame.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.